Tribunal: TJBA
Processo: 0505809-87.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505809-87.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA JAQUELINE FRANCA LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA

APELADO: AMARO FRANCELINO GOMES

Advogado(s)
:
DR DEMETRIO registrado(a) civilmente como DEMETRIO CARDOSO DA SILVA

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DOS AUTOS.
AÇÃO DE DESPEJO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE OS LITIGANTES. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.

MANIFESTO PROPÓSITO À REANÁLISE DAS RAZÕES DE DECIDIR E OBTENÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (no bojo dos autos),
opostos ao acórdão de
APELAÇÃO

Nº 0505809-87.2016.805.0146,
da comarca de
JUAZEIRO,
em que figuram Embargantes
FRANCISCA JAQUELINE FRANÇA LEITE, DÉBORA LUANA FRANÇA BUENO AIRES e GEMA GALGANE FRANÇA BUENOS AIRES

e,

Embargado

AMARAL FRANCELINO GOMES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
,

os embargos de declaração
.

Sala das Sessões, de de 2023

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) da Justiça